Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706027-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se do agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (débito condominial de R$ 8.552,17, em abr/2020), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) nunca teve a posse do imóvel a que se referem as taxas condominiais cobradas, razão pela qual não pode ser responsabilizado por esse pagamento; 2) o agravado junta apenas a Convenção Geral do condomínio e uma Ata de Eleição de 2019, sendo que em nenhum desses documentos consta o valor das cotas condominiais, de modo que se encontra ausente a certeza e a liquidez do título; 3) em razão dessa dívida, teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e, no mérito, extinta a execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante com a manutenção da decisão agravada. No caso, embora a presente execução de débitos condominiais seja relativa ao período de 10/08/2018 a 10/04/2020, o agravante comprova que já obteve êxito em duas execuções ajuizadas pelo mesmo condomínio relativamente a outros períodos (de 2012 a 2018) por ter sido reconhecido que ele nunca teve a posse do imóvel (ID 23627705 e 23627706). Todavia, há um terceiro processo (ação de imissão de posse ajuizada por ele contra a construtora) em que este E. TJDFT entendeu que o agravante era responsável pelos débitos condominiais posteriores à averbação do “habite-se”, em 19/10/2012 (Acórdão no 1165609, proferido em 2019), in verbis: “(...) Quanto às taxas condominiais, o apelante não comprovou qual o período está sendo cobrado, uma vez que as notificações do Condomínio de fls. 41 a 43 são omissas a esse respeito. Tal dado mostra-se necessário, pois, como acima explicitado, a responsabilidade do apelante pelo pagamento do encargo em questão iniciou-se com a averbação do "Habite-se", que se perfez em 19/10/2012. Assim, o autor apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. (...)” Além disso, não constam dos autos as atas de assembleia que teriam estabelecido o valor das taxas condominiais, o que torna controvertida a certeza e a liquidez do título executivo. Ocorre que o agravante não comprova que esteja inscrito em cadastro de inadimplentes em razão dessa dívida, nem que essa inscrição esteja prejudicando suas atividades, a ponto de não poder aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator